Tribunal: TJDFT
Processo: 0703285-84.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703285-84.2020.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDNILTON LEITE RANGEL APELADO: CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, BANCO PAN S.A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ANDREI ANDRADE MARTINS - ME D E S P A C H O EDNILTON LEITE RANGEL, em 04/08/2023, peticionou pugnando pela retirada do processo da sessão de julgamento virtual, com o objetivo de realizar sustentação oral. De acordo com o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 4o, §o 2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. No presente caso, o processo está pautado para julgamento na 31a Sessão Virtual, com início do julgamento no dia 23/08/2023 (ID 49606892), de forma que o pedido formulado no dia 04/08/2023 revela-se tempestivo. Além disso, o recurso de apelação admite a sustentação oral pretendida. Assim, defiro o pedido. Esclareço à parte interessada que as sessões de julgamento estão sendo realizadas na modalidade presencial. Portanto, os advogados deverão comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral, precedida de requerimento até o início da sessão. Para os advogados com domicílio profissional em cidade diversa, a participação poderá ocorrer na modalidade de videoconferência, nos termos do art. 937, §4o do CPC. Porém, o pedido deverá ser formalizado nos próprios autos, até o dia anterior à realização da sessão. À Secretaria para providenciar a retirada do processo pautado para julgamento virtual e inclusão em pauta presencial a ser designada. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria para as providências cabíveis. Brasília, 8 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator